Tribunal: TJBA
Processo: 8044445-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044445-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OBJENIO SAMPAIO DE MEDEIROS Advogado(s): MARILIA GONZAGA CARDOSO AGRAVADO: ANA CRISTINA FERREIRA PEREIRA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Na ação possessória incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do CPC. 2. Deixando de comprovar a posse anterior, deve ser julgada procedente a pretensão de provimento do agravo de instrumento. 3. Decisão concessiva liminar de reintegração de posse reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044445-15.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante OBJENIO SAMPAIO DE MEDEIROS e como parte Agravada ANA CRISTINA FERREIRA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões,_____de___________________2024. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR Procurador(a) de Justiça